Tribunal: TJSP
Processo: 1036243-17.2018.8.26.0576
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1036243-17.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
recorrentes/querelantes JOÃO JOSÉ DE ARAUJO PINTO, MARILIZA DE
ANDRADE e ELIANA LUCATO, são querelados EUFLY ANGELO PONCHIO e
MARIA CÂNDIDA PEREIRA AZEM e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, mantido o
bem lançado r. decisum de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias para fins de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1036243-17.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 34.370
2
Recurso em Sentido Estrito no 1036243-17.2018.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.370
Recurso em sentido estrito
Crimes contra a honra

Decisão que rejeitou a queixa-crime, por falta de justa
causa
Irresignação voltada ao recebimento da peça
incoativa

Inadmissibilidade

Queixa
inepta

Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 41 do
Código de Processo Penal
Ausência de exposição do
fato criminoso, com suas circunstâncias
Imputação
genérica Decisum a quo mantido. Recurso desprovido.
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto por João José de Araújo Pinto, Eliana Lucato e Mariliza
de Andrade contra a r. decisão que rejeitou a queixa-crime, por
ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada, com
espeque no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformados,
recorrem
os
querelantes,
alegando, em síntese, estarem preenchidos os requisitos necessários
para o recebimento da peça incoativa, uma vez descritos,
minuciosamente, as condutas dos querelados e os fatos típicos a eles
imputados. Pugnam, assim, pelo recebimento da exordial e o
prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1036243-17.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 34.370
3
Processado e contra-arrazoado o recurso, a
MMa. Juíza a quo manteve a r. decisão impugnada, manifestando-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Com efeito, trata-se de ação penal privada
intentada por João José de Araújo Pinto, Eliana Lucato e Mariliza de
Andrade, em face de Maria Cândida Pereira Azem e Eufly Ângelo
Ponchio, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 138 e
139, ambos do Código Penal, na qual os querelantes reputam como
ofensivas às suas honras as referências lançadas em representação para
instauração de inquérito policial, protocolizada no Terceiro Distrito
Policial de São José do Rio Preto, que deflagrou a ação penal no
1500618-59.2018.8.26.0576, em trâmite na Terceira Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto.
A MMa. Juíza a quo, por meio da decisão de fls.
174/175, rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa para o
exercício da ação penal privada, ao fundamento de que “não foram os
crimes descritos com todas as suas circunstâncias (tempo e
local), requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de
Processo Penal”.
Dessa decisão, os querelantes, ora recorrentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1036243-17.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 34.370
4
interpuseram o presente recurso em sentido estrito, pugnando pelo
recebimento da peça incoativa.
Ora, o artigo 41 do Código de Processo Penal
preceitua que “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação
do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-
lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de
testemunhas”.
Destacou, a propósito, a E. Procuradoria Geral
de Justiça:
“É certo que a queixa-crime ajuizada
pelos recorrentes, não trouxe a descrição de qualquer crime
ou fato específico que pudesse denegrir a honra subjetiva e
objetiva dos recorrentes João José, Eliana e Mariliza.
Portanto,
a
queixa-crime
foi,
corretamente, rejeitada, já que não descreveu fatos concretos
que configurariam os delitos contra a honra, além de
inexistência de indícios de autoria e materialidade dos
delitos” (fl. 266).
De fato, já de uma análise mesmo perfunctória
dos autos, verifica-se que os recorrentes não lograram descrever, com
detalhes e explicitação de contexto, as supostas condutas imputadas aos
querelados e a suas correspondências com os crimes a eles imputados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1036243-17.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 34.370
5
não preenchendo, assim, os requisitos exigidos do artigo 41 do Código
de Processo Penal.
Nesse sentido a Jurisprudência:
“É inepta a denúncia genérica por não descrever clara
e especificamente a conduta do réu que, a par disso,
fica impossibilitado de se defender, frustrando o
estabelecimento
do
contraditório
em
termos
dispositivos, com evidente prejuízo para a defesa,
sujeita a vagas acusações, consoante precedente do
STF. Ordem concedida para trancar a ação penal” (g.n)
(STJ, HC, Rel. Fernando Gonçalves, Bol. IBCCrim 72/302).
E, ainda:
“É inepta a denúncia que formula acusação genérica ou
que não aponta de modo circunstanciado qual o fato
punível cuja autoria é imputada ao réu” (STJ, HC, Rel.
Vicente Leal, DJU 05.05.1997, Bol. IBCCrim 19/351).
Ademais, para a ocorrência do delito de calúnia
é necessária a imputação falsa de fato definido como crime, o que
também não ocorreu no caso, tendo os querelantes afirmado,
genericamente, que “de uns tempos para cá, especificamente
partindo dos querelados, já nomeados no intróito desta
petição, os mesmo (sic) têm levantado calúnias e suspeitas
que estão trazendo intranquilidade entre os associados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1036243-17.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 34.370
6
porque os mesmos estão denigrindo o comportamento da
Diretoria Executiva da Associação, na qual, conforme já se
falou, o querelante é a Presidente (sic)”.1
O mesmo se observa no tocante à suposta
difamação, cujo fato ofensivo à reputação não foi suficientemente
descrito na inicial, tendo os querelantes se limitado a mencionar que os
querelados tiveram a “intenção de macular a imagem da ora
Presidente e querelante e sua diretoria, que a difamou em
meio de acesso a amigos e funcionários, tendo ciência que tal
ato a prejudicaria” (fl. 3).
Assim, inexistindo a descrição pormenorizada
dos fatos criminosos ou as suas circunstâncias, não era mesmo possível
à d. Magistrada – ainda que num esforço interpretativo - extrair
conclusão de suas ocorrências.
Diante de tal quadro, forçoso concluir que os
querelantes-recorrentes manejaram a pretensa ação penal sem qualquer
justa causa, tendo em vista a flagrante inépcia da inicial.
Destarte, a rejeição da queixa-crime constituía,
de fato, medida inafastável e de rigor, como bem decidiu a nobre Juíza a
quo, motivo pelo qual o recurso não merece provimento.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantido o bem lançado r. decisum de primeiro grau, por seus
1 - Fl. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1036243-17.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 34.370
7
próprios
e
jurídicos
fundamentos.
Consideram-se,
desde
já,
prequestionadas as matérias para fins de eventual manejo de recursos
às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)